Tribunal: TJES
Processo: 5031652-73.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031652-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONETE MARIA VICTOR
RECORRIDO: ALEXANDRE BUAIZ NETO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031652-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE: IVONETE MARIA VICTOR

RECORRIDOS: ALEXANDRE BUAIZ NETO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO LEILÃO. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
IVONETE MARIA VICTOR
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
ALEXANDRE BUAIZ NETO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13253804), a recorrente alega que foi vítima do golpe do falso leilão, sendo que os requeridos devem responder pelos danos suportados.

Os demandados apresentaram contrarrazões (ID’s 13253811, 13253812 e 13253813).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo que a r. sentença não comporta reforma.

Da análise dos autos observo que a autora foi vítima do conhecido “golpe do falso leilão”, momento em que arrematou o veículo FIAT/Strada 1.8 MPI, pelo valor de R$ 31.375,00 (trinta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais), além de 5% a título de taxa de comissão, na data de 03/10/2023, conforme ID 13253733.

Analisando a documentação carreada aos autos, observo que a mesma acessou site falso (
https://buaizbreventos.com
), ID 13253732, sendo que o site oficial em que se realizam os leilões é
www.buaizleiloes.com.br
(ID 13253761). Além disso, observo que o PIX do valor do bem arrematado, no total de R$ 32.943,75 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) consta como favorecido a pessoa de Douglas Aparecido Amaro de Lima, CNPJ nº 52.214.779/0001-41 (ID 13253735), o que já levantaria indícios de um suposto golpe. Lembro que a autora é advogada e teria grande chance de identificar o ocorrido, considerando que esta prática é corriqueira em várias demandas que tramitam no Poder Judiciário.

Ainda, não há vestígio de que a conta beneficiária utilizada pelo estelionatário, administrada pelo corréu “PAGSEGURO”, tenha sido aberta mediante fraude. Mesmo com esta finalidade, este não teria sido o fator determinante para o golpe descrito nos autos. O que se verificou, em verdade, é que a autora não adotou a mínima cautela ao efetuar a negociação de um veículo com uma suposta empresa de leilões por meio de conversas pelo WhatsApp (ID 13253732). Indo além, a conversa via Whatsapp sequer foi realizada com uma conta verificada, o que conferiria maior autenticidade à autora.

Ainda que se lamente o prejuízo experimentado pela recorrente com a fraude da qual foi vítima, por outro, não há qualquer indício que permita atribuir-se o golpe a qualquer falha por parte dos promovidos, seja de forma comissiva ou omissiva. Aqui temos a união de culpa da vítima, por falta de diligência e fato de terceiro, sem qualquer possível ligação com a atuação dos réus.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. - Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).
No golpe do falso leilão, o consumidor, pretenso adquirente do bem, ao negligenciar na devida identificação do leiloeiro e na segurança da transação, contribui de forma determinante para o sucesso da fraude. Ele, na condição de consumidor, tem a responsabilidade de adotar cautelas razoáveis em suas transações, especialmente quando realizadas de forma remota - Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, excludentes de nexo de causalidade prevista no art. 14 do CDC
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5005853-82.2021 .8.13.0016, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 29/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024).

Por mais que se trate de responsabilidade objetiva, há a necessidade de uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo fornecedor de produto ou serviço para ligação com o nexo de causalidade e do dano, o que não há no caso em comento, sob pena de aplicação da teoria da responsabilidade integral, somente prevista em nosso ordenamento jurídico para casos de danos nucleares.

Por fim, registro que a empresa BUAIZ LEILÕES informa ostensivamente em sua página o link oficial de acesso aos leilões, inclusive identificando que os pagamentos são realizados diretamente para o leiloeiro ALEXANDRE BUAIZ NETO (ID 13253761). Tal advertência também foi divulgada no site do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado (ID 13253772), do qual a autora provavelmente teve ciência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ao tempo da sessão de julgamento do dia 11/07/2025, pedi vista dos autos, a fim de melhor analisar o presente feito.

Pelo compulsar dos autos, acompanho o voto de Vossa Excelência, porém, apresento novos argumentos para a manutenção da sentença, especialmente no que tange a responsabilidade do Google, mantendo o entendimento pela improcedência dos pedidos autorais.

Considerando as argumentações trazidas pelo Eminente Relator, nas quais concordo integralmente, acrescento o meu entendimento de que, em regra, os provedores de internet não são responsáveis pelo conteúdo gerado por seus usuários ou por terceiros, exceto, conforme previsto no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), nas seguintes hipóteses: (i) descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo (art. 19); (ii) divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, em que há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima (art. 21 - sistema de “notice and take down”).

Ou seja, em que pese existir a possibilidade de responsabilização do provedor, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, é preciso que tal provador, no caso aqui, a Google, tenha sido previamente notificada e, a partir daí, não tenha adotado providência alguma, in verbis: “A responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é subjetiva, tornando-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo a partir do conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção e caso o fato tenha se verificado quando não estava em vigor a Lei nº 12.965/14, ou a partir da notificação judicial para remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 do MCI.” (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Inclusive, essa é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, como no julgamento do Recurso Inominado n. 5023034-13.2021.8.08.0024, de relatoria do Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, ocorrido em 12/03/2023.

Não haveria como exigir que a empresa tivesse controle prévio de tudo que é anunciado ali - o que vem facilitando a ação de criminosos, com a inserção de sites fraudulentos, como ocorreu no caso dos autos.

Ocorre que, in casu, a GOOGLE foi cientificada acerca da existência do site fraudador utilizado pelo autor (vide emails ilustrados aos IDs 13253769, 13253770 e 13253771) - e poderia ter excluído o anúncio e, assim, evitado a fraude em exame (e tantas outras que ocorreram por essa mesma via).

Em que pese a ausência de exclusão do site fraudador, penso que tal fato, por si só, não é capaz de atrair a responsabilidade da Google pelo evento danoso narrado nos autos.

Isso porque os autos revelam que a conduta do próprio autor fora determinante para a ocorrência do golpe, logo, sobeja-se evidente a ausência de nexo causal entre a atividade desempenhada pelo recorrido e o golpe que gerou os danos descritos na inicial, porquanto, a parte requerente não adotou as cautelas mínimas no momento da suposta arrematação.

Conforme mencionado alhures, o autor se colocou em um contexto de vulnerabilidade quando não observou os cuidados necessários no momento em que acessou a site de leilões diverso do oficial (
https://www.buaizleiloes.com/
), e por liberalidade própria, participou de leilão virtual, bem como, efetuou transferência eletrônica em nome de instituição financeira, sem antes averiguar a existência vinculação entre elas.

Veja-se que o próprio leiloeiro informa, em seu site oficial, sobre as fraudes que estavam sendo perpetradas e, ainda, diante da grande repercussão dessas fraudes, foi feito anúncio no site do TJES (ID 13253772). Isso reforça a ausência de cautela do autor.

Nesse cenário, em que pese o lamentável ocorrido, a culpa por sua ocorrência é do autor e/ou do terceiro fraudador, que é o verdadeiro responsável pelo dano material causado.

Com efeito, entendo ser caso de afastar a responsabilização das partes recorridas, dado que evidente a culpa exclusiva da parte recorrente e do terceiro fraudador, o que exclui sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, mantendo a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.